Tribunal: CARF
Processo: 12466.721649/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721649/2014-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.663 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
MULTIMEX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/06/2014
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
OBJETO
DE
IRRESIGNAÇÃO DISTINTA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
O Recurso Especial apresentado postula pela aplicação do princípio da
retroatividade benigna, conforme Parecer Normativo RFB no 3/2013, ao passo
que a discussão trazida nos autos de origem e no acórdão paradigma dizem
respeito ao princípio da especialidade e ocorrência ou não revogação tácita em
face da materialidade das condutas passíveis de punição.
A postulação sem pertinência com a matéria apreciada nos autos constitui
flagrante ausência de presquestionamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, .por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721649/2014-83
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.721649/2014-83

Relatório
Encontra-se para exame Recurso Especial do Contribuinte admitido
parcialmente pela Presidência desta Terceira Seção de Julgamento, conforme Despacho de fls.
935 e seguintes:
Com esses fundamentos, com fulcro no art. 67 do RICARF, opino no sentido de que
seja dado seguimento ao recurso especial do contribuinte quanto à matéria relativa à
aplicabilidade da penalidade menos severa com base no Parecer Normativo RFB
03/2013 (retroatividade benígna do art. 57, II, da MP no 2.158-35/2001 com a
redação dada pela Lei no 12.766/2012). (Código 55.843.4490)
Na origem, o feito abrangeu 2 (dois) Autos de Infração para a exigência de multas
administrativas: (i) multas previstas nos incisos I e III do art. 12 da Lei no 8.218/1991, com a
redação dada pela Medida Provisória no 2.15835/ 2001 , por incorreção e falta e atraso na
apresentação de arquivos digitais, e (ii) multa regulamentada pelo art. 710 do Decreto no
6.759/2009, Regulamento Aduaneiro, por descumprimento do dever de guarda e apresentação de
documentos para a Fiscalização.
O Acórdão no 3301-005.126, de 25 de setembro de 2018, recorrido, manteve o
lançamento original, tendo sua ementa retificada pelo Acórdão de Embargos de Declaração no
3301-009.690, de 23 de fevereiro de 2021, assim redigida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
18/06/2014
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A subsunção dos fatos à norma que tipifica a infração determina a aplicação da
penalidade prevista.
No que tange especificamente ao item objeto do recurso especial admitido, cabe
relatar que o questionamento se refere à aplicação da multa prevista no art. 12, incisos I e III, da
Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 72 da MP no 2.158-35/2001, em razão de o contribuinte
não ter entregue os arquivos digitais dos anos de 2010 a 2014 na forma exigida pela legislação
tributária.
O Recorrente postula pela aplicação do Parecer Normativo Cosit no 3/2013, que
entende ser cabível a aplicação do princípio da retroatividade benígna ao art. 57 da MP no 2.158-35-
2001, com a redação dada pela Lei no 12.766/2012, por conter penalidade menos gravosa do que a
originariamente lançada, apontando como paradigma o acórdão no 1201-001.418, que, em situação
fática semelhante ao do acórdão recorrido, teria aplicado a penalidade menos gravosa.
Este é o breve relatório.

Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.721649/2014-83

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
I.
Conhecimento
Conforme Despacho de Admissibilidade, o Recurso Especial é tempestivo.
Em face das razões e contrarrazões apresentadas aos autos, passa-se ao exame dos
itens controvertidos inicialmente admitidos.
Conforme Despacho de Admissibilidade proferido, os requisitos do Recurso
Especial teriam sido cumpridos nos seguintes aspectos:
Portanto, está perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois enquanto no
caso concreto, diante da falta da entrega de arquivos digitais na forma exigida pelos atos
administrativos da Receita Federal, foi mantida a multa do art. 12, incisos I e III da Lei
no 8.218/91; no paradigma colacionado, diante da mesma irregularidade, foi aplicado o
princípio da retroatividade benígna ao art. 57, II, da MP no 2.158-35/2001 com base em
entendimento firmado em Parecer Normativo da própria Administração Tributária.
A similitude fática consiste no fato de que os julgados confrontados versaram sobre
aplicação de multa por falta de entrega de arquivos digitais à fiscalização, relativos a
fatos ocorridos antes do advento da Lei no 12.873/2013. Neste processo a fiscalização
acusa o contribuinte de não ter entregue arquivos digitais, na forma exigida pela
Administração, relativos aos anos de 2010 a 2014. No paradigma os arquivos não
entregues se referiam aos anos de 2008 a 2011.
Quanto ao prequestionamento, entendo que o requisito está cumprido, pois o Acórdão
recorrido manteve a multa do art. 12 da Lei no 8.212/98 (sic) sem cogitar da aplicação
do princípio da retroatividade benígna, enquanto que o paradigma, para uma situação
fática semelhante, afastou o art. 12 da Lei no 8.212/98 (sic) e aplicou o art. 57, II, da MP
no 2.158-35/2001, com base em entendimento exarado pela própria Administração
Tributária.
Discordo, todavia, do entendimento supra.
Inicialmente, quanto ao prequestionamento, conforme se extrai do próprio
despacho de admissibilidade exarado, o Acórdão recorrido sequer cogitou da aplicação do
princípio da retroatividade benigna, exatamente por que tal requerimento jamais fora apresentado
pelo contribuinte, ora Recorrente. Nesse aspecto, inclusive, é de se considerar que o acórdão
proferido “sem cogitar da aplicação do princípio da retroatividade benígna” desafiaria a
oposição dos competentes Embargos de Declaração, e não do presente Recurso Especial.
Nada obstante, nota-se que o Parecer Normativo apresentado como fundamento à
aplicação da retroatividade benigna, Parecer Normativo no 3/2013, é datado de 2013, ao passo
que o próprio Auto de Infração questionado, a impugnação e o acórdão proferido pela DRJ são
de 2014, o Recurso Voluntário foi apresentado em 2015, julgado em 2018 e reexaminado, em
sede de Embargos de Declaração, em 2021. Portanto, todos os atos inerentes o lançamento foram
praticados já na vigência dos dispositivos para os quais a Recorrente solicita a “retroatividade”.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.721649/2014-83

Ou seja, sequer seria aqui hipótese de “aplicação retroativa”, mas, sim, de
eventual alegação de erro de enquadramento: a Autoridade Fiscal, que teria aplicado os arts. 11 e
12 da Lei no 8.218/98, em detrimento do art. 57, II, da MP no 2.158-35/2001, com redação dada
pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012, portanto, já vigente à época do lançamento.
Inclusive, os próprios termos da impugnação apresentada demonstram que, se
houve qualquer questionamento nesse sentido, se deu exclusivamente em razão da especialidade
do dispositivo legal aplicado:
Inclusive, a falta de entrega do SPED tem multa específica (art. 57, II da MP 215835/
01) e, portanto, quer em razão do princípio da especialidade, quer em razão do próprio
bom senso, não é possível aplicar penalidade ã Impugnante com base na falta de entrega
dos arquivos digitais estabelecidos pelo ADE COFIS n° 15/01 porque, sendo este
inexigível, é inexigível e incabível a multa por falta de sua entrega.
E quanto a esta irresignação, se manifestou propriamente o Acórdão recorrido:
Dessa forma, conforme inferência constante da decisão recorrida, a exigência contida na
IN SRF no 86/2001 somente é suprida pela apresentação dos livros fiscais perante o
Sistema Público de Escrituração Digital SPED em relação às mesmas informações, ou
seja, as demais informações em arquivos digitais previstos na IN SRF no 86/2001,
diversas daquelas a serem informadas perante o SPED continuam a ser obrigatórias
quando exigidas pela fiscalização.
Assim, adotamos o entendimento constante da decisão de piso no sentido que é
improcedente a alegação da impugnante de que a utilização do SPED tornaria indevida
a exigência da fiscalização de entrega de arquivos digitais.
Da mesma forma, não procede a alegação de que, em razão do princípio da
especialidade, haveria que se aplicar, se fosse o caso, penalidade disposta na norma que
trata da ECD/SPED. Conforme se ressaltou na decisão de piso, as infrações e
penalidades em apreço dizem respeito à não apresentação de arquivos digitais como
previsto cabe a aplicação de penalidades previstas nas normas da ECD/SPED, que
seriam mais específicas, pois as infrações não se referem a àquelas normas.
Ademais, a “retroatividade benigna” abordada no referido PN 3/2013 diz
respeito à alteração do art. 57 da MP no 2.158-35 pela lei no 12.766/2012, reduzindo o valor da
penalidade prevista, sendo que, na hipótese dos autos, a penalidade aplicada teve fundamento
legal diverso: arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.
O que se conclui, portanto, é que o pedido de aplicação da retroatividade benigna
nos termos do PN no 3/2013, contido no Recurso Especial, sequer tem pertinência com o objeto
dos autos.
Ainda que se pudesse falar na hipótese de aplicação do PN no 3/2013, esta
aplicação se daria no aspecto relativo à possível “revogação tácita dos arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991” pelo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei no 12.766, de
2012 em razão do princípio da especialidade, e não em razão de retroatividade. E, como
demonstrado, o acórdão recorrido tratou exatamente desse ponto, distinguindo as hipóteses
materiais de incidência de cada uma das penalidades abordadas: arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de
1991 e no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.721649/2014-83

O próprio recurso especial do contribuinte aduz que “o referido Parecer
Normativo RFB n° 3/2013 concluiu que não houve revogação tácita dos artigos 11 e 12 da Lei
n° 8.218/1991, porém, tais dispositivos continuam em vigência juntamente com o art. 57 da MP
n° 2.158-35/2001” e que “o aspecto material do art. 57 da MP n° 2.158-35/2001 é deixar de
apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração fiscal, enquanto dos artigos 11 e 12 da
Lei n° 8.218/1991 é deixar de escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal quando exigido o sistema de processamento eletrônico, devendo esta comprovação ser
feita de forma inequívoca”.
E, nesse aspecto, ainda que por enorme esforço instrumental se pudesse postular
pela análise do Recurso Especial do contribuinte no que se refere a uma possível revogação
tácita dos artigos 11 e 12 da Lei n° 8.218/1991 aplicados nos presentes autos, ainda assim não
haveria como se prosperar a irresignação, nesse ponto, por ausência de similitude fática e
dissídio jurisprudencial.
Com efeito, o acórdão apontado como paradigma tratou da não apresentação de
documentos, enquadrando esta conduta na hipótese material do art. 57, II, da Medida Provisória
no 2.158-35/2001, ao passo que o acórdão recorrido abordou situação em que o contribuinte
apresentou arquivos que não atenderam à forma de apresentação exigida pela legislação,
hipótese material descrita nos art. 11 e 12 da Lei n° 8.218/1991, não revogado.
Pelo exposto, proponho o não conhecimento do Recurso Especial apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1004
DF CARF MF
Original